Tribunal: CVM
Processo: RJ-2016-04728
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-04-03
Data de publicação: 2018-04-03

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2016/4728

Acusados:
Fabio Mazzeo

Newton Fernandes de Assumpção

Ementa:
Não convocação de AGO – Não elaboração das Demonstrações
Financeiras da Companhia – Não entrega das informações periódicas
obrigatórias. Advertência e Absolvição.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, com fundamento no art. 11, inciso I, da Lei no 6.385/76,
por unanimidade, DECIDIU:

PRELIMINARMENTE, rejeitar a alegação do acusado Fabio Mazzeo de
que a sua defesa não teria sido juntada aos autos, informando que
ela foi, sim, juntada e apreciada em tempo hábil para a análise das
razões nela constantes. Dessa forma, diante da inexistência de
prejuízo para a defesa, não foi acatado o pedido de retirar de pauta o
processo, mantendo-se a data marcada para o seu julgamento.

NO MÉRITO, considerando as circunstâncias atenuantes para efeito
da dosimetria da pena:

1. APLICAR ao acusado Newton Fernandes de Assumpção a
penalidade de advertência, por, na qualidade de diretor de
relações com investidores da Taípe Trancoso Empreendimentos
S.A, não ter elaborado, nem apresentado, as demonstrações
financeiras anuais relativas ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2013, em infração ao artigo 176, caput, da Lei no
6.404/76, bem como aos artigos 13, 45 e 21, II e III, da
Instrução CVM no 480/2009; e

2. ABSOLVER o acusado Fabio Mazzeo, membro do conselho de
administração da companhia, da acusação de atraso na
convocação e na realização de AGO, em suposta infração ao
disposto nos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76;

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo
com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede
prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes
procuradores.

Por força do disposto no Decreto no 8.652/2016, a decisão
absolutória transita em julgado na 1a Instância, sem a interposição de recurso de
ofício por parte da CVM.

Presentes os advogados Tereza Marcondes Cidade, representante do
acusado Fabio Mazzeo e Daniel Carvalho, representando o acusado Newton
Fernandes de Assumpção.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique
Balduino Machado Moreira, Relator, Gustavo Borba, Gustavo Machado Gonzalez,
Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Santos Barbosa, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2018.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

Marcelo Santos Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO CVM SEI no 19957.002817/2016-17

ACUSADOS:
FÁBIO MAZZEO

NEWTON FERNANDES DE ASSUMPÇÃO

ASSUNTO:
RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRADORES PELO DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE
ENVIAR
À
CVM
INFORMAÇÕES
PERIÓDICAS;
NÃO
ELABORAÇÃO
DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS; E NÃO CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERIAS
ORDINÁRIAS.

RELATOR:
HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA

VOTO

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar a
responsabilidade de Fabio Mazzeo e Newton Fernandes de Assumpção, na qualidade
de membro do conselho de administração e diretor de relações com investidores,
respectivamente,
da
Taípe
Trancoso
Empreendimentos
S.A.
(“Taípe”
ou
“Companhia”), em razão do descumprimento de obrigações periódicas.

2.
Em razão de o presente PAS versar sobre matéria constante do Anexo
38-A da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 20081, ele tramita sob o rito
simplificado definido no art. 38-A dessa deliberação2.

3.
Assim sendo, adoto, com fulcro no art. 38-D3 da referida deliberação, o
relatório elaborado pela SEP (“Relatório”).

4.
Ressalta-se que, em 20.03.18, Fabio Mazzeo protocolou correspondência
por meio da qual o acusado informou que a sua defesa, apresentada em 10.08.16,
não teria sido juntada aos autos, motivo pelo qual veio requerer a retirada de pauta
de julgamento do presente processo para que as suas razões de defesa pudessem
ser apreciadas.

5.
Tendo em vista que a defesa do acusado foi devidamente juntada 15
dias antes da data marcada para o julgamento, houve tempo suficiente para análise
das razões apresentadas, tendo sido observado o princípio constitucional da ampla
defesa e contraditório do acusado. Assim, diante da inexistência de prejuízo para a
defesa, dá-se prosseguimento ao julgamento do presente processo na data
originalmente marcada, em linha com o princípio pas de nullité sans grief.

6.
Por fim, antes de adentrar no mérito das acusações, relato que Fabio
Mazzeo, em sua defesa, alega que não teria permanecido inerte frente aos atrasos
na elaboração das informações periódicas pela diretoria, tendo se manifestado por
diversas vezes nesse sentido4. Assim, sustenta que teria realizado todos os atos
que lhe cabiam como membro do conselho de administração, tendo denunciado os
atrasos na entrega das informações e proposto, inclusive, a responsabilização da diretoria.

DO MÉRITO

7.
Os elementos coligidos nos autos são incontroversos de que os
administradores da Taípe descumpriram obrigações relacionadas à elaboração de
demonstrações financeiras, realização de assembleias gerais ordinárias e entrega
de informações periódicas.

8.
No que se refere à autoria destas irregularidades, conforme consta no
Relatório, I.M.D.A., J.D., P.L.R.H. e S.E.C.M.B. apresentaram proposta de termo de
compromisso à CVM em 11.11.16 (“Proponentes”), no valor conjunto de
R$245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), que foi aceita pelo Colegiado
em reunião realizada em 24.01.17. Tendo sido o termo de compromisso assinado e
o pagamento total efetuado em 08.06.17, consideram-se cumpridas as obrigações
pactuadas, e deverá o presente processo ser definitivamente arquivado com relação
aos Proponentes.

9.
Com relação à conduta de Newton Fernandes de Assumpção, diretor de
relações com investidores, assiste razão à Acusação ao afirmar que as infrações
que lhe foram imputadas devem prevalecer, devendo ser ponderadas as
circunstâncias atenuantes mencionadas no Relatório5 para efeitos de dosimetria da pena.

10.
No tocante à conduta do acusado Fabio Mazzeo, a quem foi proposta
responsabilização pelo descumprimento dos artigos 132, c/c o 142, IV, da Lei no
6.404/76 em razão do atraso na convocação e na realização da AGO de 2014,
entendo que o acusado não se quedou inerte diante do inadimplemento das
obrigações exigidas pela CVM, tendo demonstrado ter agido de boa-fé e no melhor
interesse da companhia, conforme sustentado em sua defesa, razão pela qual voto
pela sua absolvição.

11.
Diante de todo o exposto, voto nos seguintes termos:

a) pela condenação de Newton Fernandes de Assumpção à pena de
ADVERTÊNCIA por, na qualidade de diretor de relações com
investidores, não ter elaborado nem apresentado as demonstrações
financeiras anuais relativas ao exercício social encerrado em
31.12.13, tendo concorrido para o não envio de outras informações
periódicas, como o formulário de referência de 2014, em infração ao
art. 176, caput, da Lei no 6.404/76, c/c os artigos 13, 45 e 21, II, e

III, da Instrução CVM no 480, de 7 de dezembro de 2009, com base
no art. 11, I, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 19766; e

b) pela ABSOLVIÇÃO de Fabio Mazzeo, membro do conselho de
administração, da infração que lhe foi imputada.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR-RELATOR
----------------------
1 Com modificações introduzidas pelas Deliberações CVM nos 552/08, 775/17 e 780/17.
2 Art. 38-A. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações
previstas no Anexo 38-A desta Deliberação, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não
exigem dilação probatória ordinária.
3 Art. 38-D. O Relator poderá, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 38-B.
4 Apresento uma síntese dos argumentos trazidos pelo acusado:
a)
o acusado teria ocupado o cargo de membro do conselho de administração da Companhia de
10.06.14 a 27.01.16, tendo sido indicado pelo então acionista minoritário M.I.S.S., detentor de
ações representativas de 15% do capital social da Companhia;
b)
em 17.11.14 os membros do conselho de administração eleitos pelo controlador decidiram
substituir o DRI Newton Fernandes Assumpção, também indicado pelo acionista minoritário,
apesar da manifestação contrária de Fabio Mazzeo, notificada formalmente aos demais membros
do conselho de administração;
c)
na reunião conjunta do conselho de administração e do conselho fiscal, realizada em 11.06.15, o
acusado teria questionado a demora na entrega das DF/2014, bem como das ITRs relativas ao
1o semestre de 2015;
d)
em 17.08.15, o acusado teria notificado o presidente do conselho de administração com a
finalidade de questionar a postura da diretoria com relação ao atraso na elaboração das
demonstrações financeiras, tendo solicitado a convocação de uma assembleia geral
extraordinária para propor ação de responsabilidade da diretoria;
e)
alega, por fim, que não haveria sentido em convocar uma AGO para deliberar sobre o relatório
da administração e DF/2014 se tais documentos não haviam sido elaborados e, além disso, tal
medida não poderia ser tomada pelo acusado individualmente, cabendo aos membros do
conselho, em reunião prévia, decidir por maioria pela convocação, sendo que a iniciativa acerca
da propositura da matéria deveria partir do presidente do conselho.
5 Foram consideradas as diversas mensagens encaminhadas por Newton Fernandes de Assumpção, que
evidenciam o seu esforço para regularizar o envio de informações periódicas em geral, incluindo as
demonstrações financeiras de 31.12.13, mas também outras que estavam em atraso quando o seu
mandato teve início, além do fato de ter havido objeções no âmbito da própria administração a que as
demonstrações financeiras fossem apreciadas pelo conselho de administração instalado.
6 Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras
normas legais cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar, as seguintes penalidades, isoladas ou
cumulativamente: (...) I - advertência;